Tribunal: TJMMG
Processo: 2000068-11.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000068-11.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 20/06/2023 Publicação: 28/06/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – FALTA AO SERVIÇO – PUNIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 13, INCISO XX, DA LEI N. 14.310/2002 – AUSÊNCIA JUSTIFICADA POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO – ENQUADRAMENTO INADEQUADO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO PARA MANTER A ANULAÇÃO DA PUNIÇÃO DISCIPLINAR. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Estado de Minas Gerais e apelado Frederico Peixoto Silva, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação, para manter a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Minas Gerais contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor, Frederico Peixoto Silva, para anular o ato de sanção disciplinar decorrente dos Processos de Comunicação Disciplinar – PCDs n. 105.714/2019 e n. 105.715/2019 –, ambos do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM), e determinou a retirada dos seus registros funcionais e demais consequências decorrentes, como a restituição dos pontos suprimidos e o ressarcimento dos dias de suspensão aplicados. Frederico Peixoto Silva, ora apelado, ajuizou ação ordinária em face do Estado de Minas Gerais, ora apelante, com vistas à invalidação das sanções disciplinares de suspensão e subtração de pontos no conceito disciplinar, por supostas faltas injustificadas ao serviço, nos termos do art. 13, inc. XX, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) – Lei n. 14.310/2022 (Evento 1 – INIC1). Para tanto, sustentou o apelado, trazendo à baila entendimento do egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais sobre a matéria, que, nas datas das supostas faltas ao serviço, dias 28/02/2019 e 01/03/2019, encontrava-se amparado por causa de justificação, qual seja, motivo de força maior, estatuída no art. 19, inc. I, do CEDM. Aduz o apelado que apresentou atestado médico verdadeiro com prescrição de licença por 30 (trinta) dias, sendo que a administração militar teria deixado de exarar, tempestivamente e na forma legal, o ato de não homologação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Julgada procedente a pretensão formulada pelo autor da ação, ora apelado, o Estado de Minas Gerais interpôs o presente recurso de apelação, argumentando que restou comprovado nos autos as faltas ao serviço, assim como a ausência de homologação do atestado de médico alheio aos quadros da Corporação castrense. Alega o apelante que a decisão administrativa combatida pelo apelado tem amparo no princípio constitucional da legalidade (art. 37, caput, da Constituição da República), no art. 13, inc. XX, da Lei estadual n. 14.310/02 e no art. 13 da Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01/2014 (ICCPM/BM n. 01/2014). Segundo o apelante, os autos dos aludidos PCDs comprovam que o apelado, escalado, não compareceu para assumir o serviço e que, embora tenha apresentado atestado médico para justificar a falta, não providenciou a respectiva homologação no prazo estabelecido no art. 32, §§1º e 2º, da Resolução Conjunta n. 4.278/2013 – PMMG/CBMMG. Afirma, ainda, o apelante que, na eventual impossibilidade de submeter-se aos médicos do Quadro de Saúde Militar para a concessão da licença, o apelado deveria ter buscado a homologação do atestado médico. Não o fazendo, assumiu deliberadamente o risco da transgressão, optando por recorrer ao Poder Judiciário para se eximir do dever disciplinar, sem comprovar fato impeditivo para cumprimento de tal exigência. Alega o apelante que, ao reconhecer a existência de caso fortuito ou da força maior no presente caso, a sentença viola o disposto no parágrafo único do art. 393 do Código Civil (CC) e que uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico leva à conclusão de que o art. 19, inc. I, da Lei estadual n. 14.310/2002 não autoriza a ausência ao serviço sem a submissão do militar ao serviço médico da corporação para obter a licença/dispensa ou, ao menos, a homologação do atestado. Sustenta, por fim, o apelante que a administração militar agiu em conformidade com a norma, não podendo o Poder Judiciário realizar o seu controle para além da legalidade. Com tais razões, o apelante pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença, julgado improcedente o pedido formulado na petição inicial e condenada a parte autora nos ônus sucumbenciais. O apelado ofertou as suas contrarrazões no Evento 68, aduzindo, em síntese, que o atestado médico foi apresentado à administração militar e a ausência de sua homologação não conduz à caracterização da conduta tipificada no inciso XX do art. 13 da Lei estadual n. 14.310/2002. Repisando os argumentos da exordial, o apelado afirma que a falta ao serviço por motivo de doença caracteriza a causa de justificação prevista no art. 19, inc. I, da Lei estadual n. 14.310/2002. E, ainda, que a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça Militar está consolidada, no sentido de que se revela irrazoável e desproporcional a desconsideração de tal causa de justificação com o enquadramento do militar como incurso na transgressão disciplinar prevista no inc. XX do art. 13 do CEDM em face da inobservância do prazo de apresentação do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 atestado médico à Seção de Assistência à Saúde (SAS) para a homologação. Assim, requer seja julgado improcedente o recurso de apelação. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que o presente recurso deve ter seu provimento negado, mantendo-se integralmente a sentença que acolheu as pretensões do apelado e anulou a punição disciplinar. Prefacialmente, cumpre esclarecer que, a despeito das argumentações do apelante, em sentido contrário, a atuação do judiciário em casos como o presente não se destina a discutir o mérito, mas, sim, restringe-se a examinar a legalidade do ato administrativo. Nesse sentido, considerando que o apelado foi punido a uma reprimenda de natureza grave, sob fundamento do artigo 13, inciso XX, da Lei n. 14.310/2002, por ter faltado ao serviço, a punição suportada pelo apelado é ilegal, uma vez que se enquadra em outra tipificação de infração disciplinar. A falta ao serviço justificada por documento de saúde cuja autenticidade não se infirma, sem, contudo, proceder-se à homologação deste documento no prazo estabelecido no artigo 32, §§1º e 2º, da Resolução Conjunta 4278/2013, não se amolda à prática da transgressão grave prevista no inciso XX do art. 13 da Lei n. 14.310/2002. Esta situação já foi apreciada em inúmeras oportunidades por este e. Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG), cuja jurisprudência prevê a nulidade da punição disciplinar ao militar que falta ao serviço por motivos de saúde e não homologa o documento médico no prazo previsto em uma instrução interna da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL – ESTADO DE MINAS GERAIS – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO DE NULIDADE DE SANÇÃO DISCIPLINAR – FALTA AO SERVIÇO (ART. 13, XX, DO CEDM) – ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO PREVISTA NO INCISO I (MOTIVO DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO, PLENAMENTE COMPROVADO) DO ARTIGO 19 DA LEI N. 14.310, DE 19 DE JUNHO DE 2002 – ATESTADO MÉDICO COM PREVISÃO DE AFASTAMENTO DO MILITAR NA DATA DA ESCALA DO SERVIÇO – ENQUADRAMENTO EQUIVOCADO – RECONHECIMENTO DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO – EXCLUSÃO DE FALTA GRAVE – NULIDADE DECLARADA – RECURSO IMPROVIDO. APELAÇÃO – Processo PJe n. 1000052-59.2017.9.13.0002; Relator: Juiz Jadir Silva; Julgamento (unânime): 24/05/2018. PJe: 28/05/2018 APELAÇÃO CÍVEL – A AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DO ATESTADO MÉDICO NÃO CONDUZ À PRÁTICA DA CONDUTA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 TIPIFICADA NO INCISO XX DO ART. 13 DA LEI N. 14.310/2002 – TENDO O APELANTE APRESENTADO ASUA DEFESA E COMPROVADO PERANTE A ADMINISTRAÇÃO MILITAR QUE SE ENCONTRAVA EM LICENÇA MÉDICA, NÃO HÁ QUE FALAR EM FALTA AO SERVIÇO – RECURSO PROVIDO. APELAÇÃO – Processo PJe n. 1000031- 80.2017.9.13.0003; Relator: Juiz Fernando Galvão da Rocha; Julgamento (unânime): 06/09/2018. PJe: 13/09/2018. Dessa forma, entendo que a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição não merece reparos, uma vez que adotou entendimento já consolidado por este e. TJMMG sobre o tema. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso de apelação, para manter a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de junho de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator